Tribunal: STF
Processo: HC 265095
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta configurada ilegalidade evidente a justificar a admissibilidade da impetração e postula a revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar a admissibilidade em razão de a matéria suscitada não ter sido objeto de análise pelo Tribunal apontado como coator.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. É inviável o habeas corpus quando as razões suscitadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 

    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.